Tribunal: TJMT
Processo: 1006555-72.2021.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006555-72.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 177.795.291-34 (APELANTE), RODRIGO GEORGE DE ASSUNCAO SILVA - CPF: 720.010.031-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WELDER BATISTA BRITO DE OLIVEIRA (APELADO), DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA - CPF: 024.681.351-21 (ADVOGADO), ELTON ELIMAR DA SILVA - CPF: 023.062.321-21 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA HOLANDA COSTA - CPF: 034.592.701-01 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR SILVERIO DE SOUZA - CPF: 001.531.201-18 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA HOLANDA COSTA - CPF: 034.592.701-01 (VÍTIMA), THALITA JOALHERIA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELDER BATISTA BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 058.695.761-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL –

ROUBO

MAJORADO
TENTADO
– SENTENÇA
CONDENATÓRIA
–
RECURSO
MINISTERIAL

–
1.

PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO
D
A
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
–

PROCEDÊNCIA
– ATOS
DETERMINANTES PARA A PRÁTICA DO CRIME – CONDUÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO N
A TENTATIVA DO
ASSALTO – COAUTORIA EVIDENCIADA
.

2.

PRETENDIDO
O RECONHECIMENTO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

–
IMPOSSIBILIDADE - USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE POTENCIAL LESIVO - PRECEDENTES.
3.

PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA BASE - NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE

–
POSSIBILIDADE
–
CRIME PREMEDITADO, COM DIVISÕES DE TAREFAS – PRECEDENTES STJ
.

4.

PRETENDID
A
A NEGATIVAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES

–
POSSIBILIDADE
–
APELADO
MULTIRREINCIDENTE
–
UTILIZA
ÇÃO

DE

UMA DAS
CONDENAÇÕES PARA EXASPERAR A PENA BASE E
A REINCIDENCIA PARA
AGRAVAR
,
PELA REINCIDENCIA
.

5
.
PRETENDIDO
O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE GENÉRICA DA CALAMIDADE PÚBLICA

-
IMPOSSIBILIDADE

– NEXO DE CAUSALIDADE
NÃO DEMONSTRA
DO

– PRECEDENTES DO STJ
.

6
.
RECURSO
PARICIALMENTE
PROVIDO, EM

PARCIAL
CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

"Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância" (
AgRg
no
AREsp
n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013,
DJe
de 2/10/2013)
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2060749 SE 2022/0031767-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/08/2022).

“
A jurisprudência do STJ é reiterada no sentido de que, por mais ameaçadora que tenha sido a utilização do simulacro de arma de fogo, não há a incidência da majorante do uso da arma, uma vez que ausente a potencialidade lesiva característica do instrumento”.
(TJMT - 00001633020188110078 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/05/2022).

“(...) A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade...”.
(STJ.
AgRg
no HC n. 721.052/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma,julgado
em 22/2/2022,
DJe
de 3/3/2022).

“(...) a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda...”
(STJ, HC 645.844/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
16/04/2021).

O cometimento do crime de receptação, durante a pandemia de COVID-19, sem a demonstração de que os agentes se aproveitaram do estado de calamidade pública, não autoriza o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, I, alínea “j” do CP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO
,
objetivando a reforma da
sentença prolatada pelo
J
uízo da
8
ª Vara
Criminal
da C
apital
/MT
, que
conden
ou
:

a
)

RODRIGO GEORGE DE ASSUNÇÃO SILVA

como incurso nas penas do art. 157, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II c/c art. 29, §1º c/c art. 61, inciso I,
todos do Código Penal,
impondo-lhe
a

pena de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 02 (dois) dias-multa
, em regime inicial
semi
aberto
;

b
)
e
WELDER BATISTA BRITO DE OLIVEIRA

como incurso nas penas do art. 1
57, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II c/c art. 61, inciso I
,
todos do Código Penal,
impondo-lhe a
pena de
01 (um) ano, 09 (nove)
meses
e 10 (dez) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa
, em regime inicial
semi
aberto
.

Em suas razões recursais,
o “
Parquet”
requesta
:

a)

a readequação dosimétrica para negativar a culpabilidade para ambos, e negativar os maus antecedentes para WELDER;

b)
o reconhecimento da agravante genérica da calamidade pública, em decorrência da Covid-19
;

c)
o afastamento da causa de diminuição de pena por participação de menor importância aplicada ao apelado RODRIGO GEORGE DE ASSUNÇÃO SILVA;

d)
o reconhecimento da majorante pelo emprego de arma de fogo para ambos os apelados
.

Em contrarrazões, a
s
Defesa
s

pedi
ram
o desprovimento do recurso do Ministério Público (id.
186584260 e 186584267
).

A Procuradoria

Geral de Justiça opinou pelo
parcial
provimento do recurso
ministerial
(id.
215403150
)
, em parecer assim ementado:

“
Sentença penal condenatória – Roubo majorado tentado – participação de menor importância – Réu RODRIGO: artigo 157, §2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 29, §1º, todos do Código Penal – Réu WELDER: artigo 157, §2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – Inconformismo Ministerial – Mérito: acusado RODRIGO: afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1º do Código Penal (participação de menor importância) – o reconhecimento da majorante pelo emprego da arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), em relação a ambos os acusados – a negativação da vetorial “culpabilidade”, para os apelados – negativação dos “maus antecedentes”, em relação ao acusado WELDER – o reconhecimento da agravante genérica da calamidade pública, em consequência da pandemia da COVID-19 (artigo 61, II, alínea “j” do Código Penal) – pretensões parcialmente procedentes – existência de provas judiciais suficientes demonstrando coautoria delitiva por parte do réu RODRIGO – comprovação de ajuste prévio entre os coautores do delito – função relevante do acusado na execução do crime consistente em promover o transporte dos agentes criminosos – viabilidade de afastamento da benesse do artigo 29, §1º, do Código Penal – subsistência de provas do emprego do arma de fogo no momento da prática do crime – palavra contundente da vítima confirmando a visualização do artefato bélico – prescindibilidade da apreensão e realização de perícia da arma de fogo utilizada no assalto – possibilidade de reconhecimento da majorante do artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal – parcial alteração da dosimetria da pena – necessidade de negativação da vetorial “culpabilidade” – demonstração de premeditação pelos agentes criminosos para a execução do crime – ENUNCIADO Nº 49 TJMT –
multirreincidência
delitiva do acusado WELDER – pertinente a
desvaloração
da circunstância judicial “maus antecedentes”, utilizando-se de uma das condenações em definitivo na primeira fase da dosimetria da pena – precedente judiciais – incidência da fração 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativada – exigível a readequação da pena pecuniária para guardar proporcionalidade com a pena corpórea – impossibilidade de reconhecimento da agravante do artigo 61, II, “j” do CP (calamidade pública) por ausência de demonstração de nexo de causalidade – jurisprudência corroborativa – Pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento
.”

(sic
)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

“
(...)
no dia 22 de abril de 2021, por volta das 22:00 horas, no interior da empresa-vítima joalheria Thalita, situada
na
avenida brasil, bairro
cpa

II
, nesta urbe e comarca de Cuiabá, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo, os acusados Rodrigo George e
W
elder
vulgo “madruga”, em unidade de desígnios, tentaram subtrair para si joias e outros bens não especificados, de propriedade da ofendida
...
”
(sic
-
i
d.
186584171
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou sentença, condenando
os
apela
dos
.

A materialidade e autoria do delito patrimonial narrado na peça acusatória foram comprovadas e não há insurgência
em relação a essa temática, posto que
o apelo
se restringiu a postular a
incidência de
agravantes, majorantes
e
a consequente
readequação d
osimétrica
.

Quanto à
pretensa readequação dosimétrica
, o apelante argumenta que o juízo singular deveria ter valorado
negativamente a culpabilidade
para ambos
os réus
pelo
“modus operandi”
.

Analisando a forma como os fatos se desenvolveram, tenho que a culpabilidade, como grau de limitação da pena, pode ser considerada como exacerbada, já

que a jurisprudência pátria
reputa
a premeditação como argumento
válido para o incremento da pena-base
,
mediante a negativação da mencionada circunstância judicial.

No caso, para ludibriar a vítima os apelados providenciaram uniformes falsos da polícia militar
do estado de Mato Grosso
, bem como, previamente
,
organizaram as divisões de tarefas. Na linha desse raciocínio,
“(...) A premeditação do delito demonstra o maior grau
de
reprovabilida
de

do
comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade...”.
(S
TJ.
AgRg
no HC n. 721.052/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Se
xta
Turma,jul
gado
em 22/2/20
22,

DJe
de 3/3/2022).

Com efeito, possível a exasperação da pena base quanto à culpabilidade, nos ditames do Enunciado Orientativo n. 49 da TCCR/TJMT
, in
verbis
:

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

Quanto
à

valoração negativa da circunstância judicial,
relativa aos
antecedentes
do apelado WELDER, em decorrência do apelante ser
multirreincidente,
uma
vez que possui
2 (duas) condenações transitadas em julgado
, temos que o pleito também procede.

Na espécie, constata-se que o apelante
possuía
2 (duas) condenações, com trânsito
em julgados anteriores
aos fatos em análise, tendo o juízo singular na primeira fase dosimétrica
,
deixado de valorar os
“
antecedentes
”
para agravar
a pena, apenas na segunda fase, por conta da reincidência
.

Na segunda fase, o juízo compensou integralmente a atenuante da confissão com a agravante da reincidência,
relativa ao processo nº 0001166-10.2017.8.11.0028, que transitou em julgado em 18/02/2019,
desconsiderando a condenação ocorrido no
processo
0007917-13.2017.8.11.0028,
cuja sentença
transitou
em julgado em 22/11/2019
.

Com efeito, é imperioso observar que sendo o apelado
multirreincidente
é autorizada a valoração negativa da circunstância judicial dos
“
antecedentes
”
, quando o réu possuir mais de uma condenação transitada em julgado,
como no caso, sem configurar
“bis in idem”
.

Neste mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que
“(...) a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda...”
(STJ, HC 645.844/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
16/04/2021).

Isto posto, a sentença merece reparo na primeira fase dosimétrica, apenas,
para valorar
negativamente os antecedentes.

Quanto à
pretensa aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada
, em que pese as alegações, ressalto que não existe critério estritamente aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
de
Justiça, no Enunciado n. 39 que dispõe o seguinte:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“Não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor. Incidência do princípio do livre convencimento motivado.”
(
AgRg
no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/5/2024).

Quanto ao
reconhecimento da agravante

genérica

da calamidade pública
, prevista no art. 61, I, alínea “j” do CP, não vejo razão, uma vez que não ficou devidamente comprovado que os apelados se aproveitaram, depois de 1 ano de período pandêmico, de qualquer tipo de fragilidade ou vulnerabilidade estatal não havendo, pois, nexo de causalidade entre o delito e a pandemia vivenciada
,

em período anteriores
.

Outrossim, é forço
so
reconhecer que

“evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico.
” (STJ –
AgRg
”. (STJ –
AgRg
no HC n. 669.508/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe
18.6.2021).

A jurisprudência deste e. TJMT é n
o
mesmo sentido:
“O cometimento de roubo na vigência do Decreto Legislativo nº 6/2020 (pandemia de COVID-19), “sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime”, não autoriza o agravamento”
(STJ,
AgRg
no HC nº 655.339/SP; TJMT, AP 1008548-93.2020.8.11.0040; AP 0002826-95.2020.8.11.0040; AP 1003903-25.2020.8.11.0040). (N.U 1004472-67.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, publicado no DJE 26/02/2024).

Isto posto, não há falar em aplicação da agravante genérica da calamidade pública, em decorrência da Covid-19.

Quanto
a
o
afastamento da causa de diminuição de pena por participação de menor importância
,
aplicada ao apelado RODRIGO GEORGE DE ASSUNÇÃO SILVA
, temos q
ue

o

pleito merece guarida.

Em juízo, o apelado declarou que os corréus haviam ligado para ele e
,

previamente
,
acordado a organiza
ção da
empreitada
criminosa
, bem como
,
a possível
recompensa
, conforme depoimento:

“(...)
Eles me ligaram me convidando
pra
dar um apoio somente
pra
levar e trazer, e foi assim que aconteceu
(
.
..
)
eu só teria que ficar no meu carro
.
(...)

Para esperar eles.

(...)

Magistrado
:
Você que levou as pessoas?

Sim, eu levei.

(...)

Chegando lá não deu certo, a gente voltou e eu
deixei eles
no mesmo lugar.

(...)

não conseguiram efetuar o roubo, voltaram
pro
carro e eu
voltei e deixei eles
.

(...)

Magistrado
: E você estava em qual veículo?

Estava no carro do meu pai, um GOL preto.

Magistrado
:
Passou quanto tempo do momento que você deixou até o momento em que eles vieram de volta?

Dez minutos, quinze minutos no máximo, foi muito rápido
.

(
...)

MP
: O que eles falaram
pro
senhor?

Me fizeram o convite, falaram que iam roubar uma joalheria, que eu poderia receber uma parte da quantia né, dinheiro, e eu estava passando por uma dificuldade muito grande
,
até mesmo por conta da pandemia, eu me
enrolei
com minhas contas, eu estava trabalhando com o carro do meu pai, carro financiado.

(...)

Recebi pela corrida né.
(...)
Cinquenta reais.

MP
: Qual que era o combinado de o senhor receber?

Não deram um valor certo
..
.” (
sic - id.
186584215)
.

Verifico que não resta dúvida de que a conduta d
o apelado RODRIGO
foi determinante para a consecução do delito, na medida em que ele mesmo confessou ter conduzido o veículo utilizado para levar seus comparsas ao local do crime
,
aguardando o tempo necessário para a consecução do delito frustrado, dando-lhes fuga do local
.

Além disso,
saliento que a vítima
HELENA HOLANDA COSTA
asseverou em juízo que era possível verificar pelo circu
i
to de câmeras de vigilância que havia um veículo
oferecendo suporte na parte de fora da loja, bem como
,
o policial militar

VILMAR SILVÉRIO DE SOUZA
foi categórico ao afirmar que foi
, inclusive,
por meio do veículo utilizado
na empreitada
criminosa
que
as investigações
direcionaram para o apelado RODRIGO, que con
fessou a prática

delitiva

(
id. 186584215)
.

Conclusivamente, com suporte no arcabouço fático-probatório dos autos, conclui-se que a participação do recorrido foi relevante no roubo, uma vez que a empreitada criminosa foi praticada com divisão de tarefas, com a posição do apelado previamente definida em relação a seus comparsas
que, no caso, era levá-los
e
, aguardá-los
,
pronto
,
para fuga, sendo acordado que receberia parte dos valores
furtados
.

A roborar com esse entendimento
,
o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação
de que
"Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância" (
AgRg
no
AREsp
n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013,
DJe
de 2/10/2013)

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2060749 SE 2022/0031767-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/08/2022)
.

É também o entendimento deste Tribunal de Justiça, pois
“não há falar em participação de menor importância, quando comprovado que o delito foi planejado e praticado mediante a divisão de tarefas, cabendo ao agente a função de conduzir o veículo de fuga, conduta determinante para o sucesso da empreitada criminosa.”

(
N.U 1001473-85.2022.8.11.0087, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
publicado
no DJE 23/02/2024).

Isto posto, deve ser afastada a incidência da causa de diminuição inscrita no artigo 29, § 1º, do Código Penal
.

Quanto à
pretensão de incidência da causa de aumento de emprego de arma de fogo
,

Em que pese as alegações,
o pedido não merece guarida
, uma vez
q
u
e
em juízo o policial militar
VILMAR SILVÉRIO asseverou
que em diligências
,

o

cabo Elton havia lhe dito que encontrou um simulacro de
pistola
,
j
unto com a réplica
da farda da
polícia militar
(id. 186584215)
,
conforme
Auto de Apreensão (id. 186582196),
levando a concluir que o simulacro foi utilizado na ação delitiva.

Ademais, embora a ameaça emocional que o simulacro de arma de fogo
tenha causado
na vítima
HELENA
, ela mesma afirmou
,

em juízo
,

que em nenhum
momento os apelados colocaram a arma em punho, mantendo o tempo inteiro
a mão sob o coldre
,
gerando dúvida
se
realmente se
tratava de arma de fogo
, conforme trecho do depoimento:

“
MP
: A senhora viu armas com eles?

Sim.
(...)
a
mão estava no coldre, não estava em punho fora do coldre, eles não me ameaçaram assim, na frente, estava no coldre, no suporte do lado (...)

Defesa
: Você relatou que eles não mostraram arma...

Em punho
não.
..”
(sic -
id. 186584215)
.

Sem delongas, é assente na jurisprudência o entendimento que o uso de simulacro de arma de fogo, por não possuir potencial lesivo, não é justificativa para majorar a pena.

Nesse sentido,
é o entendimento deste Tribunal
de Justiça: “
A jurisprudência do STJ é reiterada no sentido de que, por mais ameaçadora que tenha sido a utilização do simulacro de arma de fogo, não há a incidência da majorante do uso da arma, uma vez que ausente a potencialidade lesiva característica do instrumento”.
(TJMT - 00001633020188110078 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/05/2022).

Isto posto, não há como reconhecer a causa de aumento de pena do
uso de arma de fogo, ante a ausência do uso de instrumento que fundamentaria a sua majoração, qual seja
, a
arma de fogo,
com
potencial lesivo, o que difere do simulacro
.

Diante das modificações implementadas, torna-se necessário novo cálculo das sanções para o
s
apelado
s
.

DOSIMETRIA DA PENA:

O art. 157 do Código Penal prevê pena de 04 a 10 anos de reclusão e multa.

DA PENA DE RODRIGO GEORGE DE ASSUNÇÃO

1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

Quanto
à

culpabilidade
do acusado, diante do modo

pelo qual o delito foi praticado
,
com planejamento e
premeditação
,

fo
rmas que extrapola àquela normal do tipo, devendo ser valorada negativamente
.

O acusado registra antecedentes criminais, conforme certidões
(
id.
186584164
)
, configurados por
uma
condenaç
ão
transitad
a
em julgado
(0000803-15.2016.8.11.0042)
, mas deixo de
levar em conta nesta fase
, pois será utilizada como reincidência
,
na segunda fase.

A
conduta social
pode ser tida como normal.

Os
motivos e as consequências
são inerentes ao próprio tipo infringido, sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser aquilatado no caso.

Quanto às
circunstâncias do crime
, não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

Tudo isso sopesado, fixo a pena-base
acima do
mínimo
legal,
de
modo a atingir 04 anos
e 08 (oito) meses
de reclusão e multa de 1
2
(
d
oze
) dias-multa, à base de 1/30 do
s
alário mínimo

vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 -
Segunda fase
- Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal), vislumbro a atenuante da confissão espontânea, conforme artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda, reconheço a agravante da reincidência, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal
,
pelo que procedo
a compensação
,

manten
do
a pena em
04 anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa de 12 (doze)
dias-multa
, nesta fase
.

3 -
Terceira fase:

c
ircunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena:

Diante do cometimento do crime na forma tentada, consoante o disposto no artigo 14
,
inciso

II

do CP e considerando o
iter criminis
percorrido, diminuo a pena encontrada
,
em 2/3 (dois terços), encontrando
,
assim
,
a pena de 01 (um) ano, 0
6
(
seis
)
m
eses
e
20 (vinte) dias
de reclusão e
0
4
(
quatro
) dias-multa.

Considerando a causa de aumento
,
disposta no art. 157, §2º, inciso II, do CP, aumento a pena imposta em 1/3 (um terço – súmula 443/STJ), resultando, a pena de 0
2
(
dois
) ano
s
e
26
(
vinte e seis
) dias de reclusão e 0
5
(
cinco
) dias-multa.

4 -
Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final
, para este delito,
em
02 (dois) anos e 26 (vinte e seis)
dias de reclusão e 05 (cinco) dias-multa
, à base de 1/30 do
sal
ário mínimo
(à
época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu
RODRIGO GEORGE DE ASSUNÇÃO
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

Fixo o regime inicial
semiaberto
, isso porque as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e o
r
éu é
multirreincidente
.

Não estão preenchidos os requisitos para a substituição da pena corpórea por restritiva de direito ou aplicação da suspensão da pena, uma vez que
o apelado é
reincidente.

DA PENA DE WELDER BATISTA BRITO DE OLIVEIRA.

1 -
Primeira fase
: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

Quanto à
culpabilidade
do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi praticado, com planejamento e premeditação, formas que extrapola àquela normal do tipo, devendo ser valorada negativamente.

O acusado registra
antecedentes criminais
, conforme certidões de
(
id.
186584165)
, configurados por
duas
condenações transitados em julgado
, conforme se verifica do executivo de pena nº
00031573920198110064
, o
nde consta
02
duas guias de execução de pena,

a
ssim,
um
a
(
0007917-13.2017.8.11.0028
)

condenação
será utilizad
a,
nesta fase
,
e
a
outr
a
como reincidência na segunda fase
(
0001166-10.2017.8.11.0028
)
.

A
conduta social
pode ser tida como normal.

Os
motivos e as consequências
são inerentes ao tipo infringido, sendo que o
comportamento da vítima
(sociedade) não pode ser aquilatado no caso.

Quanto às
c
ircunstâncias do crime
, não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

Tudo isso sopesado,
levando em consideração as duas circunstâncias judiciais negativas mencionadas,
fixo a pena-base acima do mínimo legal,
de modo a atingir 0
5
anos e 0
4
meses de reclusão e multa de 1
3
(
treze
) dias-multa
.

2 -
Segunda fase
- Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal), vislumbro a atenuante da confissão espontânea, conforme artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

R
econheço
também
a agravante da reincidência, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal
,

pelo que procedo

a compensação manten
do
a pena
,
em
05 anos e 04 meses de reclusão e multa de 13 (treze)
dias-multa.

3 -
Terceira fase
: circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena:

Diante do cometimento do crime na forma tentada, consoante o disposto no artigo 14,
inciso II
do CP e considerando o
iter criminis

percorrido, diminuo
a pena encontrada em 2/3 (dois terços), encontrando assim a pena de 01 (um) ano, 0
9
(
nove
) mês e
1
0 (dez) dias de reclusão e 4 (
quatro
) dias-multa.

Considerando a causa de aumento disposta no art. 157, §2º, inciso II, do CP, aumento a pena imposta
,
em 1/3 (um terço – súmula 443/STJ), resultando, a pena de 02 (dois) anos
, 04 (quatro) meses
e
13
(
treze
) dias de reclusão e 05 (cinco) dias-multa.

4
-
Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final
, para este delito,
em
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 05 (cinco) dias-multa
, à base de 1/30 do
salário mínimo
(à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu
WELDER BATISTA BRITO DE OLIVEIRA
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

Fixo o
regime inicial semiaberto
, isso porque as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e o
r
éu
que
é

multirreincident
e
.

Não estão preenchidos os requisitos para a substituição da pena corpórea por restritiva de direito ou aplicação da suspensão da pena, uma vez que
o apelante
é portador de antecedentes e é reincidente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, ao apelo defensivo, tão somente a fim de afastar a
causa de diminuição
e
reconhecer as circunstâncias judiciais negativas
, por conseguinte, reajustar a
dosimetria
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024